Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706033-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ANA CRISTIANE VIEIRA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por ANA CRISTIANE VIEIRA MACHADO, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (Decisão ID. 224902584 - autos de origem): “Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual foi cumprida integralmente a ordem de bloqueio eletrônico, restando bloqueada a importância de R$ 18.767,69, conforme decisão ao ID no 217613431. A parte devedora ofertou ao ID no 221149059 impugnação ao cumprimento de sentença a suscitar a nulidade da citação, bem como o desbloqueio dos valores constritos eletronicamente. Manifestação da parte credora ao ID no 223730141. Decido. Dispõe o artigo 246 do CPC que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, expediente que também se aplica às intimações. O art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal. O art. 5o, § 3o da referida lei estabelece que a consulta ao expediente eletrônico aberto deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se automaticamente realizada na data do término desse prazo. Ademais, cabe ressaltar que a citação/intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da lei em questão, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Tratando-se de empresa privada parceira de expedição eletrônica, conforme comprovante em anexo, a sua citação/intimação tem prevalência a ser realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria GC no 160/2017 do TJDFT. Nesse sentido, a citação e intimação da ora devedora foi devidamente efetuada, por meio de expedição eletrônica, conforme certidões emitidas nos autos e consulta à aba “expedientes" (em anexo), de modo que, após a citação/intimação, a consulta ao sistema deveria ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo (art. 5o, § 3o, Lei 11.419/2006), o que ocorreu nos autos, tornando-se válida a comunicação, inclusive com efeitos de intimação pessoal (Lei no 11.419/2006, 5o, §6o). Diante dessas circunstâncias, impõe-se reconhecer que a citação e as intimações da empresa devedora transcorreu de modo regular e sem mácula, de modo que não há se falar em nulidade da citação e nem dos demais atos subsequentes. Consequentemente, não há que se falar em desbloqueio do valor penhorado eletronicamente, haja vista que não restou comprovado nos autos que a quantia penhorada está abarcada pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Portanto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela devedora. Tendo em vista a ausência de impugnação específica quanto ao bloqueio eletrônico efetivado nos autos ao ID no 217613431, preclusa a decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, defiro a expedição de alvará eletrônico em favor da parte credora no valor de R$ 18.767,69 (e acréscimos legais) por meio do sistema BankJus. Intime-se a parte credora para indicar conta de sua titularidade para transferência do valor, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento.” Nas razões recursais, o executado/agravante alega que sua citação no processo de conhecimento foi realizada de maneira automática no sistema PJe, sem seu conhecimento, assim como todos os atos processuais subsequentes. Nesse contexto, sustenta que somente teve ciência da demanda após o bloqueio efetuado no cumprimento de sentença de origem. Argumenta que, conforme o disposto no art. 246, § 1o-A, do Código de Processo Civil, na ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica, a parte deveria ter sido citada preferencialmente pelos correios, o que não ocorreu no caso. Diante das irregularidades apontadas, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, requerendo a declaração de nulidade da citação realizada, bem como o afastamento do bloqueio efetuado na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Conforme afere-se dos autos, a compreensão esposada na r. Decisão a quo, para indeferir o pedido da Agravante, decorreu do entendimento de que a respectiva citação foi realizada de forma regular, tendo em vista tratar-se de pessoa cadastrada como parceira eletrônica, cujas citações e intimações são realizadas pelo sistema do PJe. A citação e as intimações de pessoa cadastrada como parceira eletrônica nos sistemas de processo em autos eletrônicos deste Tribunal são reguladas pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O processo de cadastramento tem início com ato da própria pessoa jurídica e seu cadastramento somente será efetivado se forem atendidas todas as exigências documentais (art. 3o Portaria GC 160/2017). Assim, realizado o cadastro, admite-se a citação/intimação por meio eletrônico no portal próprio, sendo que a consulta ao sistema deverá ser feita no prazo concedido, contados da data do envio da comunicação, a qual será considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo (art. 5o, §3o, Lei 11.419/2006). Registre-se que, nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006, “as intimações feitas na forma deste artigo serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (§6o). Ademais, o artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil impôs às empresas públicas e privadas a manutenção de cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento das citações e intimações. No caso, registre-se que é inconteste o cadastro da Agravante como parceira do PJe (ID 224908297 - origem), sendo que os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros com cadastro regular são realizados exclusivamente pelo sistema. Dessa forma, considerando sua condição de parceira para expedição eletrônica, não cabe à Agravante alegar a nulidade do ato citatório sob o argumento de ausência de citação pelos correios, diante da suposta falta de confirmação do recebimento da citação eletrônica. Outro não é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, vejamos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO. VALIDADE. ARTIGO 485, III E §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA CONFIGURADA. APLICABILIDADE. (...) 2. A respeito da comunicação dos atos processuais, o artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil impôs às empresas públicas e privadas a manutenção de cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento das citações e intimações, observando-se, no caso, que a parte apelante/autora é cadastrada como parceira da expedição eletrônica (Instrução Normativa n. 2, de 7 de abril de 2022, desta Egrégia Corte de Justiça), cujos expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros com cadastro regular são realizados exclusivamente via sistema. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1821631, 0011217-46.2015.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE TERCEIRA INTERESSADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. De se notar que a agravante está cadastrada como parceira de expedição eletrônica nos termos da Lei 11.419/2006. Parte parceira eletrônica deve ser intimada via sistema (§ 6o do artigo 5o da Lei 11.419/06). 4.1. E “uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de citação e intimação realizados na origem por expedição eletrônica” (Acórdão 1659331, 07299533020228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1942785, 0724586-54.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COMUNICAR AO JUÍZO DE ORIGEM, NO PRAZO LEGAL, SUA INTERPOSIÇÃO. ART. 1018 E PARÁGRAFOS 2o E 3o DO CPC. RECURSO QUE TRAMITA POR MEIO ELETRÔNICO. COMUNICAÇÃO QUE CONSTITUI MERA FACULDADE DO AGRAVANTE. RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CADASTRADA COMO PARCEIRA PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. FALTA DE INTIMAÇÃO VIA DJE. PROCEDIMENTO REGULAR. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Em se tratando de autos eletrônicos, constitui mera faculdade do agravante a comunicação à instância de origem da interposição do recurso de agravo de instrumento. De consequência, o comando normativo posto no artigo 1.018, § 2o, do CPC encerra pressuposto recursal exigível somente para agravos de instrumento que tramitam em meio físico. Precedente desta 1a Turma Cível. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. À parte integrante de lista que a qualifica como parceira para a expedição eletrônica via PJe, porque devidamente cadastrada no sistema eletrônico de citações e intimações de pessoas jurídicas, regulamentado pela Portaria GPR n. 239/2019, não é dado arguir a nulidade de sua intimação eletrônica, ainda que tenha postulado para que fossem os chamamentos a ela dirigidos publicados no DJe em nome exclusivo de causídico que indicou. Isso porque ao se cadastrar como Parceira para Expedição Eletrônica aderiu a sistema que dispensa a publicação no DJe de citações, intimações e demais expedientes. 4. A assunção pela pessoa jurídica da condição de Parceira para recebimento eletrônico de citações e intimações, somada à conduta processual de consultar os autos segundo acesso que teve por meio de cadastramento regular e validamente realizado, atendem a obrigação da qual não pode se esquivar (art. 2o, Portaria GPR n. 239/2019) por banal e posterior requerimento para que os chamamentos a ela dirigidos o fossem por publicação no DJe e em nome exclusivo do advogado que indicou. Procedimento relativo à comunicação eletrônica de atos processuais que, sendo inevitável, não admite revogação, cancelamento ou suspensão. Precedente deste e. TJDFT. 5. Inviável o comportamento contraditório de aderir ao sistema de parceria eletrônica e simplesmente arguir a invalidade de atos processuais pela falta de oportuna publicação no DJe para conhecimento e exercício do direito de defesa. A inércia injustificada não constitui comportamento idôneo para viabilizar o pleito de nulidade do processo, porque merece prestígio a boa-fé, princípio aplicável no âmbito processual, consoante a previsão do art. 5o do CPC (Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé), a determinar a prevalência do comportamento anterior, expressado volitivamente pela parte e por ela não alterado. 6. O art. 5o da Portaria GC n. 160/2017 - com a alteração promovida pela Portaria GC n. 140/2018 que, com esteio nos §§ 1o e 2o do art. 246 do CPC, regulamentou, nas diretrizes constantes no PA 18613/2016 deste e. Tribunal de Justiça, o sistema de cadastramento para recebimento de citações e intimações no PJe - dispõe que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1334897, 07515806120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos. Assim, em atenção à legislação e à jurisprudência aplicáveis, verifica-se inexistente de nulidade o ato citatório praticado na origem, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Isto posto, INDEFIRO a liminar requerida Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2025 15:33:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora